Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO PRÉVIA DO MESMO NÍVEL DE ENSINO. ÓBICE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pelo apenado contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso de Agravo em Execução, interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão recorrida e indeferir a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA 2022. O embargante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a remição pelo estudo, mesmo quando o apenado já tenha concluído previamente o mesmo nível de ensino e, consequentemente requer a reforma do julgado para restabelecer a decisão de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a aprovação do apenado no ENCCEJA 2022, mesmo após já ter concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, confere-lhe o direito à remição de pena nos termos da Lei de Execução Penal e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à remição da pena pelo estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, tem como finalidade fomentar a reeducação e ressocialização do apenado, incentivando a dedicação a atividades intelectuais que promovam sua reinserção social.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ reconhece a possibilidade de remição de pena pela aprovação em exames como o ENCCEJA, mesmo que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, considerando a carga horária prevista na legislação como base para o cômputo dos dias remidos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do HC no 602.425/SC e do EREsp no 1.979.591/SP, admite a remição pela aprovação em exames educacionais como o ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído o respectivo nível de ensino antes do início da execução da pena, desde que não se aplique o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
O apenado faz jus à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que já tenha concluído o mesmo nível de ensino antes do início da execução da pena, desde que não se aplique o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 602.425/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.03.2021; STJ, EREsp no 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC no 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.09.2022; TJDFT, Acórdão no 1840166, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024.